Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-33.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de cessação da cobrança de débitos anteriormente declarados inexigíveis – As sentenças prolatadas em demandas anteriores reconheceram a inexigibilidade dos contratos indicados na exordial – Homologação de acordo entre o autor e a corré Banco do Brasil S/A. no curso da lide – A aludida

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de cessação da cobrança de débitos anteriormente declarados inexigíveis – As sentenças prolatadas em demandas anteriores reconheceram a inexigibilidade dos contratos indicados na exordial – Homologação de acordo entre o autor e a corré Banco do Brasil S/A. no curso da lide – A aludida avença não aproveita àqueles que dela não participaram – Inteligência do artigo 844 do Código Civil – Possibilidade do prosseguimento do feito com relação à corré Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros – Persistência da cobrança indevida, por meio de ligações telefônicas e envio de e-mails – Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço – Danos morais – Quantum indenizatório arbitrado de forma irrisória – Verba incapaz de mitigar a ofensa, tampouco satisfazer o caráter pedagógico da medida – Necessidade da majoração da aludida quantia – A repetição do indébito não é devida – Ausência de pagamento em excesso – Apelo da ré improvido e recurso adesivo parcialmente provido *